Tribunal: STF
Processo: HC 209387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 706.949, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06, e no art. 333, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 706.949, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que o paciente, primário, foi surpreendido com pequena quantidade de drogas. Ressalta, ainda, que, “[s]egundo a denúncia, (...) o paciente trazia consigo para venda 26 porções contendo cocaína com peso de proximamente 19 gramas”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Por fim, informa que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado.



7. A defesa requer a concessão da ordem “apenas para SUSPENDER a decisão de prisão do juízo de primeira instância, ao menos até o julgamento do HC 706949 / SP pela Quina Turma do Superior Tribunal de Justiça”.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 29.09.2020 e para a defesa, em 23.09.2021.



12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione (19 g de cocaína), a hipótese é de paciente condenado definitivamente por tráfico de drogas e corrupção ativa, constando dos autos que o réu tentou empreender fuga, agiu de forma agressiva por ocasião de sua abordagem, havendo, ainda, oferecido propina durante sua condução até a delegacia. Quando que não favorece a supressão de instância requerida na inicial deste HC, até porque o caso é de prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator